Tribunal: TJES
Processo: 5011071-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011071-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEY BOAVENTURA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011071-46.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WESLEY BOAVENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Agravo em Execução interposto po
r

WESLEY BOAVENTURA DOS SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7ª Vara
Criminal de Vitória, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais
,
a d
o
uta defesa
sustent
a
que o marco temporal para o início da prescrição seria o trânsito em julgado da sentença para
o

Ministério Público
. Contudo, afirma que o juízo de primeiro grau indeferiu o reconhecimento da aludida prescrição por entender que o marco inicial deve ser considerado com o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas para a acusação, o que não se coaduna com o entendimento mais recente da jurisprudência.

I
nicialmente,
re
g
istro
que

t
rata-se de tema
que sempre trouxe
grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.

D
estaco que em oportunidades anteriores,
manifestei-me
seguindo entendimento
e
ntão
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,

no sentido de que a prescrição da pretensão executória inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público
.

Desde então vinha me posicionando neste sentido, tendo assim me manifestado em diversos agravos em execução de minha relatoria.

Todavia, constato que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça foi paulatinamente modificado,
inclusive no âmbito da quinta turma da Corte,
que passou a
manifesta
r-se
em sentido diametralmente oposto acerca
d
o prazo p
a
ra

ocorrência da
prescrição da pretensão executória.

Referida mudança jurisprudencial foi assim procedida com o fim de acompanhar entendimento solidificado no Supremo Tribunal Federal,

vez que o Plenário d
o Excelso Pretório
,
de forma pacífica,

no julgamento do AI 794971-AGR/RJ (Rel. para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 25/06/2021), definiu que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes,
sendo o
mesmo entendimento aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas d
a
Suprema Corte.

Desta forma,

visando uniformizar a jurisprudência desta Corte em compasso com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores
,
forço-me a modificar a conclusão outrora firmada sobre o tema.

Somente para corroborar,
colaciono

o
precedente
do Superior Tribunal de Justiça, que aborda a matéria em enfoque:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF.

1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário).

2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória" (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022). 3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo.
(AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Feitas estas considerações, segundo as regras vigentes nos arts. 109 e 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada.

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado
p
ela prática do crime de furto
, sendo-lhe imposta a pena de
0
8
(
oito
) meses

de reclusão. Sendo a pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por
u
m
a

restritiva de direitos
, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação em
1º
de
outubr
o
de 201
8 e para a Defesa em 18
de novembro de 2019
.

Desta forma,
uma vez que
não foi
ultrapassado o lapso temporal de 0
3
(
t
r
ês
)
anos
d
esde
a data do trânsito em julgado para
ambas as partes
, até a prolação da decisão atacada, proferida em
07/10/2022,
conforme estabelece o art. 109, inciso V
I

do Código Penal
, verifica-se a
n
ão ocorr
ência da prescrição da pretensão executória,
razão pela qual
, reputo como correta a decisão d
o
d. Magistrad
o

que não
reconheceu a extinção da punibilidade.

N
o entanto, como bem observado pela douta Procuradoria de Justiça,
d
a data d
o trânsito em julgado em definitivo
, até a presente data, passaram-se mais de 03 (três) anos
sem o que o apenado tenha dado início ao cumprimento de sua pena
, prazo suficiente para a consumação do fenômeno temporal extintivo da punibilidade,
devendo, por isso, ser decretada a prescrição da pretensão executória da pena
.

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO AGRAVO
e
, em razão do superveniente decurso do prazo,
reconhe
ço
a prescrição da pretensão executória e declar
o
extin
ta
a punibilidade do apenado
em relação
a
pena aplicada nos autos n.º
0084859-71.2015.8.26.0050.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011071-46.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WESLEY BOAVENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A
MBAS AS PARTES
.

DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE
O TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO
E

A
PRESENTE
D
ATA
.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
.
PUNIBILIDADE EXTINTA.

1.
O
s
Tribuna
is

Superiores

firmaram entendimento
no sentido de que a prescrição da pretensão executória inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para
ambas as partes
. Considerando a pena aplicada, consuma-se
a prescrição da pretensão executória
no decurso de
0
3
(três)anos,
nos termos do art.
109,
V
I
do Código Penal
. No caso em tela, a sentença condenatória transitou em julgado
para a acusação em
1
º
de
outub
ro
de 201
8 e para a defesa em
18
de
novem
bro de 20
19.

A
té a prolação da decisão atacada, proferida em
07/10/2022,
conforme estabelece o art. 109, inciso V
I

do Código Penal
, verifica-se a
n
ão ocorr
ência da prescrição da pretensão executória,
razão pela qual
,
encontra-se
correta a decisão d
o
d. Magistrad
o
.

2.

Constatado que entre a data do
trânsito em julgado em definitivo
, em 18/
11
/201
9,
a
té a presente
data, transcorreu lapso temporal superior a
0
3 (três) anos,
sem que
o
apenad
o
desse início ao cumprimento da reprimenda,
há que ser extinta a punibilidade do
agravante
, nos moldes dos artigos 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
3.
Prescrição declarada.

DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.